Tribunal: TJSP
Processo: 2162942-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança - Contribuição adicional prevista no Decreto-Lei no 4.048 de 1942 – Legitimidade ativa do SENAI para propositura de ação de cobrança – Artigo 6o do Regimento Interno – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Competência de Justiça Estadual e das varas cíveis – Inteligência da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 73 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança - Contribuição adicional prevista no Decreto-Lei no 4.048 de 1942 – Legitimidade ativa do SENAI para propositura de ação de cobrança – Artigo 6o do Regimento Interno – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Competência de Justiça Estadual e das varas cíveis – Inteligência da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 73 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Representação processual – Possibilidade de constituição de mandatários e procuradores pelo Presidente do Conselho Regional para outorga de procuração – Artigo 8o do Decreto no 494, de 1962 – Recurso desprovido.